Tribunal: STJ
Processo: 0021362-19.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005704 - RJ(2025/0288358-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO RONALD BRITTO COTIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANGIE
VICTORIA
MOREIRA
BRITTO
COTIAS
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALCILENE MOREIRA BRITTO COTIAS
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
GUILHERME GOES GANDRA - RJ239419
AGRAVADO
: SPE LARGO DO MACHADO 21 INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: JACQUES JEAN FERRAZ EGIDIO DA SILVA - SP291257
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA, TUTELA PROVISÓRIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
E
ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por fundamentação suficiente do acórdão
recorrido.
2. A controvérsia trata de ação rescisória em que se pretendeu tutela de urgência
para suspender o cumprimento de sentença em reintegração de posse e a concessão
de gratuidade de justiça, ambos indeferidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a reintegração da posse do
imóvel à autora, condenou ao pagamento de taxa de ocupação desde dezembro de
2016 até a desocupação e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela provisória e da gratuidade,
desprovendo o agravo interno; os embargos de declaração foram parcialmente
providos, sem efeito modificativo, para afirmar a inadequação da via rescisória
para impugnar decisões interlocutórias do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 509, 523,
783 e 803, I, do CPC, por permitir cumprimento de sentença sem prévia
liquidação; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, III, do CPC, por
art. 489,
fundamentação genérica; (iii) saber se houve violação do
§ 4o, do CPC,
art. 248,
por aplicar regra de citações judiciais às notificações extrajudiciais; (iv) saber se
Documento eletrônico VDA55101950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a57abd7-a11c-46e5-a6be-a2fc852e1a16

houve violação do
e § 1o, da
por retroatividade
art. 6, caput
Lei n. 4.657/1942,
normativa; (v) saber se houve violação dos arts. 118, 166, IV e V, 653, 654, caput
e § 1o, 657, 661,
e § 1o, e 662, do CC, por validar notificações sem
caput
instrumentos de mandato; (vi) saber se houve violação dos arts. 43, 55,
e §
caput
3o, 58 e 59, do CPC, por reconhecer conexão e competência sem identidade de
pedidos ou causas de pedir; e (vii) saber se houve violação dos arts. 98 e 99, § 2o,
do CPC, por indeferir gratuidade sem prévia intimação para complementação
documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, III, do CPC, pois o acórdão recorrido
art. 489,
apresentou fundamentação específica, técnica e suficiente, com enfrentamento das
teses e integração por embargos de declaração na forma do
do CPC.
art. 1.022
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da entrega da notificação no
endereço do devedor e à aplicação do
§ 4o, do CPC, em consonância com
art. 248,
a jurisprudência consolidada antes dos fatos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para as demais alegações, por demandarem
reexame de provas e da documentação dos autos quanto à liquidação, à
regularidade das notificações e mandatos, à conexão e competência e à gratuidade
de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
§ 1o, III, do CPC quando o
art. 489,
acórdão enfrenta especificamente as teses e integra omissões na forma do art. 1.022
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da notificação
extrajudicial realizada no endereço do devedor e à aplicação do
§ 4o, do
art. 248,
CPC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar as demais alegações que
pressupõem reexame do conjunto fático-probatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, § 3o, 58, 59, 98, 99, § 2o, 248, §
4o, 489, § 1o, III, 509, 523, 783, 803, I, e 1.022;
e §
Lei n. 4.657/1942, art. 6, caput
1o; CC, arts. 118, 166, IV e V, 653, 654,
e § 1o, 657, 661,
e § 1o, e 662.
caput
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 578.559/PR,
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
3/3/2015;
REsp n. 1.592.422/RJ,
Quarta Turma, julgado em 17/5/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a57abd7-a11c-46e5-a6be-a2fc852e1a16

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101950 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:38
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a57abd7-a11c-46e5-a6be-a2fc852e1a16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005704 - RJ(2025/0288358-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCIO RONALD BRITTO COTIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANGIE
VICTORIA
MOREIRA
BRITTO
COTIAS
-
INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: ALCILENE MOREIRA BRITTO COTIAS
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
GUILHERME GOES GANDRA - RJ239419
AGRAVADO
: SPE LARGO DO MACHADO 21 INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: JACQUES JEAN FERRAZ EGIDIO DA SILVA - SP291257
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA, TUTELA PROVISÓRIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
FUNDAMENTAÇÃO,
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
E
ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por fundamentação suficiente do acórdão
recorrido.
2. A controvérsia trata de ação rescisória em que se pretendeu tutela de urgência
para suspender o cumprimento de sentença em reintegração de posse e a concessão
de gratuidade de justiça, ambos indeferidos.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau determinou a reintegração da posse do
imóvel à autora, condenou ao pagamento de taxa de ocupação desde dezembro de
2016 até a desocupação e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve o indeferimento da tutela provisória e da gratuidade,
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

desprovendo o agravo interno; os embargos de declaração foram parcialmente
providos, sem efeito modificativo, para afirmar a inadequação da via rescisória
para impugnar decisões interlocutórias do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 509, 523,
783 e 803, I, do CPC, por permitir cumprimento de sentença sem prévia
liquidação; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, III, do CPC, por
art. 489,
fundamentação genérica; (iii) saber se houve violação do
§ 4o, do CPC,
art. 248,
por aplicar regra de citações judiciais às notificações extrajudiciais; (iv) saber se
houve violação do
e § 1o, da
por retroatividade
art. 6, caput
Lei n. 4.657/1942,
normativa; (v) saber se houve violação dos arts. 118, 166, IV e V, 653, 654, caput
e § 1o, 657, 661,
e § 1o, e 662, do CC, por validar notificações sem
caput
instrumentos de mandato; (vi) saber se houve violação dos arts. 43, 55,
e §
caput
3o, 58 e 59, do CPC, por reconhecer conexão e competência sem identidade de
pedidos ou causas de pedir; e (vii) saber se houve violação dos arts. 98 e 99, § 2o,
do CPC, por indeferir gratuidade sem prévia intimação para complementação
documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
§ 1o, III, do CPC, pois o acórdão recorrido
art. 489,
apresentou fundamentação específica, técnica e suficiente, com enfrentamento das
teses e integração por embargos de declaração na forma do
do CPC.
art. 1.022
7. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da entrega da notificação no
endereço do devedor e à aplicação do
§ 4o, do CPC, em consonância com
art. 248,
a jurisprudência consolidada antes dos fatos.
8. Incide a Súmula n. 7 do STJ para as demais alegações, por demandarem
reexame de provas e da documentação dos autos quanto à liquidação, à
regularidade das notificações e mandatos, à conexão e competência e à gratuidade
de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há violação do
§ 1o, III, do CPC quando o
art. 489,
acórdão enfrenta especificamente as teses e integra omissões na forma do art. 1.022
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à validade da notificação
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

extrajudicial realizada no endereço do devedor e à aplicação do
§ 4o, do
art. 248,
CPC. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar as demais alegações que
pressupõem reexame do conjunto fático-probatório.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 55, § 3o, 58, 59, 98, 99, § 2o, 248, §
4o, 489, § 1o, III, 509, 523, 783, 803, I, e 1.022;
e §
Lei n. 4.657/1942, art. 6, caput
1o; CC, arts. 118, 166, IV e V, 653, 654,
e § 1o, 657, 661,
e § 1o, e 662.
caput
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 578.559/PR,
STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
3/3/2015;
REsp n. 1.592.422/RJ,
Quarta Turma, julgado em 17/5/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
MARCIO RONALD BRITTO COTIAS (espólio) e OUTRA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, por ausência de violação do
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ, e por fundamentação suficiente do
acórdão recorrido (fls. 190-196).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 224-233.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em agravo interno, nos autos de ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fl. 87):

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE
TUTELA PROVISÓRIA E DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.
1. As alegações iniciais de violação manifesta de normas jurídicas ― com as quais
se confundem as alegações de erro de fato ― não preenchem o indispensável
requisito da probabilidade de direito, sem o qual não se aventa a concessão de tutela
provisória em desfavor da coisa julgada material, por maior que seja o risco de dano
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

irreparável ou de difícil reparação (aliás, ínsito ao cumprimento de quase toda e
qualquer sentença que veicule obrigação de pagar quantia certa). 2. Admite-se o
pronto indeferimento da gratuidade de justiça quando a documentação adunada pelo
próprio requerente é indicativa da ausência de pressupostos para a concessão do
benefício, máxime se, ao depois, recorrendo da negativa da benesse, a parte tem a
ocasião de acostar novos documentos comprobatórios da insuficiência de recursos,
mas não o faz. Inteligência do
§ 2o, do CPC. 3. O polo ativo da demanda ―
art. 99,
formado pelo espólio de um médico e oficial da Marinha do Brasil e por sua ex-
esposa ―, reunindo patrimônio formado por nada menos que dezessete imóveis
(entre salas comerciais, casas e apartamentos, inclusive em bairros valorizados
como o Catete e a Barra da Tijuca), não faz jus à plena gratuidade de justiça. Ainda
assim, para não obstaculizar o acesso à justiça, o relator facultou à parte autora
demonstrar, por outros documentos, a efetiva incapacidade de arcar com a
integralidade do depósito prévio da ação rescisória, a fim de eventual parcelamento
ou abatimento proporcional dessa despesa. 4. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
120):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
Constatada a omissão, impõe-se sanar o vício para enfrentar matéria sobre a qual o
órgão julgador silenciara. Integra-se o aresto embargado, pois, para salientar, no
tocante ao indeferimento da tutela provisória em ação rescisória, que esta via
acionária não é adequada à impugnação de supostos vícios contidos, não na
sentença ou decisão de mérito, mas em simples decisões interlocutórias proferidas
na fase de cumprimento de sentença. REEDIÇÃO DE ARGUMENTOS
ENFRENTADOS. MERA IRRESIGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. Os
embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria já enfrentada e
decidida para julgar o inconformismo com suposto error in judicando. Embora a
finalidade de prequestionar afaste a caracterização do recurso meramente
protelatório, nem por isso se segue que, por si só, justifique a oposição dessa espécie
recursal, cujas hipóteses o
do CPC exaure categoricamente. PARCIAL
art. 1.022
PROVIMENTO, sem efeito modificativo.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 509, 523, 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
permitiu o cumprimento de sentença quando a própria decisão de origem
determinou prévia liquidação, reputando-se ilíquida a condenação e, mesmo assim,
deflagrando execução pelo rito do cumprimento;
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

b) 489, § 1o, III, do Código de Processo Civil, já que o acórdão
empregou fundamentos genéricos que se prestariam a justificar qualquer decisão,
sem enfrentar de modo específico a inaplicabilidade do
§ 4o, do Código
art. 248,
de Processo Civil às notificações extrajudiciais e a vedação de retroatividade
normativa;
c) 248, § 4o, do Código de Processo Civil, pois o julgado considerou
válidas, como pessoais, notificações extrajudiciais recebidas por funcionários de
portaria, embora o dispositivo trate apenas de
judiciais;
citações/intimações
d) 6,
e § 1o, da
porquanto o acórdão manteve
caput
Lei n. 4.657/1942,
sentença com fundamento em dispositivo superveniente (§ 2o-A do
da
art. 27
, não vigente à época dos fatos, contrariando a irretroatividade;
Lei n. 9.514/1997)
e) 118, 166, IV e V, 653, 654,
e § 1o, 657, 661,
e § 1o, e 662,
caput
caput
do Código Civil, uma vez que o julgado reputou válidas notificações extrajudiciais
subscritas por advogados sem exibição de instrumentos de mandato e documentos
aptos a comprovar poderes, em afronta às regras de forma e validade do mandato;
f) 43, 55,
e § 3o, 58 e 59, do Código de Processo Civil, visto que o
caput
acórdão confirmou sentença proferida por juízo absolutamente incompetente, ao
reconhecer indevidamente conexão e risco de decisões conflitantes entre ações sem
identidade de pedidos ou causas de pedir; e
g) 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, já que se indeferiu a
gratuidade de justiça sem prévia intimação para complementação documental,
apesar de elementos que indicavam insuficiência econômica do espólio e da
coautora.
Requer o provimento do recurso para que se conceda tutela de urgência a
fim de suspender a tramitação do cumprimento de sentença na ação principal e se
conceda gratuidade de justiça na ação rescisória;
Requer ainda o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

determinando-se novo julgamento com fundamentação específica e enfrentamento
integral das questões deduzidas.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é deserto por
ausência de preparo, sustenta a natureza protelatória do apelo e afirma a incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 161-176).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação rescisória em que a parte autora
pleiteou tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença da ação de
reintegração de posse e a concessão de gratuidade de justiça (fls. 87, 120).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau da ação de reintegração de posse
determinou a reintegração da posse do imóvel à autora, condenou os réus ao
pagamento de taxa de ocupação a partir de dezembro de 2016 até a efetiva
desocupação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (fls.
202-203).
A Corte de origem manteve a decisão monocrática que indeferiu a tutela
provisória e a gratuidade de justiça, por seus fundamentos, negando provimento ao
agravo interno (fl. 87). Os embargos de declaração foram parcialmente providos,
sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão quanto ao fundamento de
inadequação da via rescisória para impugnação de decisões interlocutórias
proferidas no cumprimento de sentença (fl. 120).
II - Da alegada violação ao
§ 1o, III, do Código de Processo
art. 489,
Civil
Os agravantes sustentam que o acórdão da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro incorreu em violação ao
§
art. 489,
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

1o, III, do Código de Processo Civil, ao empregar fundamentação genérica que se
prestaria a justificar qualquer decisão.
Não lhes assiste razão.
O exame detido dos autos revela que o acórdão recorrido forneceu
fundamentação específica, técnica e adequada para cada uma das questões
suscitadas pelos agravantes. Longe de adotar motivação padronizada, o Tribunal
de origem demonstrou domínio técnico da matéria ao distinguir com precisão os
conceitos de notificação pessoal e notificação ficta, aplicando corretamente o
§ 4o, do Código de Processo Civil aos fatos da causa.
art. 248,
O acórdão não se limitou à mera invocação de verbetes sumulares, mas
explicitou detalhadamente as razões pelas quais os argumentos apresentados não
configuravam as violações alegadas. A fundamentação abordou especificamente:
(i) a vigência do
§ 4o, do Código de Processo Civil à época dos fatos; (ii)
art. 248,
a distinção técnica entre modalidades de notificação; (iii) a presunção de
legitimidade dos atos públicos realizados pelo cartório extrajudicial; e (iv) a
análise individualizada de cada uma das supostas nulidades apontadas.
Embora o próprio Tribunal tenha reconhecido omissão pontual quanto
aos arts. 509 e 523 do Código de Processo Civil nos embargos de declaração,
posteriormente sanada com fundamentação substancial, tal circunstância não
compromete a solidez da motivação quanto às questões centrais da controvérsia.
O reconhecimento de vício pontual, corrigido na forma do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, demonstra, ao contrário, o cuidado do órgão julgador
em proporcionar prestação jurisdicional completa e fundamentada.
III - Da alegada violação ao
§ 4o, do Código de Processo
art. 248,
Civil e ao
o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
art. 6
Os recorrentes sustentam violação ao
§ 4o, do Código de
art. 248,
Processo Civil, argumentando que este dispositivo se refere exclusivamente a
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

citações em processos judiciais, não sendo aplicável a notificações extrajudiciais
regidas pela
Alegam ainda violação ao
o da Lei de Introdução
Lei n. 9.514/97.
art. 6
às Normas do Direito Brasileiro pela suposta aplicação retroativa da
para fundamentar a validade de notificação recebida por
Lei n. 13.465/2017
funcionário de portaria.
Não lhes assiste razão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado,
antes mesmo dos fatos objeto da lide (ocorridos em 2016), o entendimento de que
não há necessidade de notificação pessoal do devedor em contratos de alienação
fiduciária, sendo suficiente a entrega no endereço constante do contrato.
No AgRg no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp 578.559/PR,
Turma, julgado em
DJe
esta Corte estabeleceu que "a
03/03/2015,
30/03/2015,
mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por
intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do
devedor, sendo dispensada a notificação pessoal".
Posteriormente, no
Relator Ministro Luis Felipe
REsp 1.592.422/RJ,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
- precedente
17/05/2016,
22/06/2016
anterior aos leilões de julho e agosto de 2016 -, este Tribunal reafirmou de forma
ainda mais clara que "não há necessidade de que a notificação extrajudicial,
remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido
por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele".
O mesmo julgado estabeleceu que "a mora decorre do simples
vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca
e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação,
por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no
contrato".
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

Ademais, o
§ 4o, do Código de Processo Civil, vigente desde
art. 248,
março de 2016 e, portanto, aplicável aos fatos da causa, estabelece expressamente
que "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será
válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente".
A alegação de aplicação retroativa da
não se
Lei n. 13.465/2017
sustenta, uma vez que a jurisprudência anterior aos fatos já dispensava a
notificação pessoal, tornando desnecessário o recurso ao dispositivo legal
superveniente para fundamentar a validade do ato. O Tribunal de origem aplicou
corretamente a legislação e a jurisprudência vigentes à época dos fatos, não
havendo violação ao princípio da irretroatividade das leis.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Das demais alegações de violação
Quanto às demais violações alegadas, não conheço do recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
No que se refere aos arts. 509 e 523 do Código de Processo Civil, a
verificação da alegada necessidade de liquidação prévia ao cumprimento de
sentença demandaria análise específica dos termos da decisão exequenda, dos
elementos constantes dos autos executivos e da documentação apresentada pela
credora, matéria que envolve reexame do conjunto fático-probatório incompatível
com a via excepcional do recurso especial.
Quanto aos arts. 118, 166, IV e V, 653, 654, 657, 661 e 662 do Código
Civil, a verificação da regularidade formal das notificações extrajudiciais, com
ênfase na alegada ausência de instrumentos de mandato e documentos pessoais dos
signatários, demanda necessariamente o reexame da documentação colacionada
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

aos autos originários, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
No tocante aos arts. 43, 55, 58 e 59 do Código de Processo Civil, a
análise da existência de conexão entre as demandas que justificou a modificação
de competência envolve necessariamente o exame dos pedidos, causas de pedir e
elementos fáticos das ações envolvidas, matéria que demanda revolvimento
probatório incompatível com a natureza excepcional do recurso especial.
Por fim, quanto aos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a
verificação dos requisitos econômico-financeiros para concessão da justiça gratuita
e da adequação do procedimento adotado pelo Tribunal de origem constitui
matéria que demanda análise da documentação patrimonial apresentada pelos
requerentes e das circunstâncias específicas do caso, envolvendo reexame fático-
probatório vedado na via excepcional.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54768525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: e163fe0c-eb42-4189-a7cc-bcd52d1b9ee1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.005.704 / RJ
Número Registro: 2025/0288358-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00213621920248190000
01301755020188190001
1301755020188190001
202524507686
213621920248190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO RONALD BRITTO COTIAS - ESPÓLIO
REPR. POR
: ANGIE VICTORIA MOREIRA BRITTO COTIAS - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : ALCILENE MOREIRA BRITTO COTIAS
ADVOGADOS : JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
GUILHERME GOES GANDRA - RJ239419
AGRAVADO
: SPE LARGO DO MACHADO 21 INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADO
: JACQUES JEAN FERRAZ EGIDIO DA SILVA - SP291257
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: f8cd864c-2a73-4478-a477-d2a963784bcd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:14
Código de Controle do Documento: f8cd864c-2a73-4478-a477-d2a963784bcd